Tribunal: TJES
Processo: 5012746-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012746-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA RAMOS ABREU SOARES
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral, por descumprimento da oferta.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o descumprimento da oferta é fato incontroverso e tratando-se de relação de consumo com regras impostas aos prestadores de serviços e produtos, a conduta geraria danos a serem reparados.

A parte requerida/recorrida
não
apresentou contrarrazões embora intimada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
já deferida a assistência judiciária gratuita
.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de descumprimento de oferta, quando a recorrida em suas redes, lançou a informação que compras realizadas no site ou WhatsApp acima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) teriam descontos de 10%, contudo, ao realizar a compra não conseguiu o desconto prometido, e ao buscar a recorrida de forma administrativa, esta informou erro na publicidade e que o desconto seriam para produtos específicos, não gerando o desconto, e concedendo um vale presente, posteriormente, enviado por email de R$ 51,80.

Fato incontroverso, a existência de falha na publicidade, contudo a ré, de forma administrativa realizou solução, antes mesmo do ajuizamento, quando concedeu o desconto de 10%, através do vale compras, para utilização da recorrente/autora (id. 3939430).

A requerida por sua vez, alega que embora haja falha, nem toda falha acarreta reparação moral, o que seria o caso dos autos, visto haver solucionado de forma administrativa.

POis bem, de fato há falha quando ocorre erro na publicidade, e embora concedido o desconto posteriormente, o produto ao qual a autora/recorrente buscava comprar também sofreu reajuste de valor, não se encontrando mais pelo preço ao qual pretendia adquirir, situação esta não balizada na retro sentença, e mesmo havendo assim, a requerida/recorrida, buscado solucionar parcialmente suas falhas, não foi efetiva ao dirimir toda a lide de forma administrativa.

Nesse aspecto o CDC é claro ao predizer em seu artigo 6º que é direito básico do consumidor, a informação clara e adequada, com
informação correta
de
quantidade, características
, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço
, e nesse aspecto não restam dúvidas que a recorrida/requerida, levou a recorrente/autora a erro, ao não observa as regras de consumo, gerando informação imprecisa e inadequada, trazendo transtornos, no fim, culminando na não realização da compra, necessitando de buscar por mais informações e solicitações por chats, para no fim ter que buscar o judiciário, razão pela qual se entende que a parte recorrente/Autora sofreu danos, que são além de meros aborrecimentos, e que a requerida incorreu em falha na prestação de serviço,
razão pela qual reforma a sentença “a quo”, para conceder reparação moral.

O dano moral possui função pedagógica, a fim de coagir o recorrido/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, ou ausência desta prestação, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Desse modo, diante destas considerações, conhece-se o recurso e se lhes dá parcial provimento para o fim de fixar o valor da indenização moral de R$1.000,00 ( mil reais).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)